Tribunal: TJDFT
Processo: 0756009-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0756009-52.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BUFFET REAL LTDA, FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: AMANDA ALMEIDA TEIXEIRA, MATHEUS DE SOUZA ASSUMPCAO DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por BUFFET REAL EIRELI-ME, FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA E AMANDA NATHIELLY SILVA em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada nos autos não possui repercussão geral - Tema no 800 (ID Num. 62655775). Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao d.Juizado de Origem. Brasília, 12 de agosto de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal